Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por MARCIA SARTORI SILVA e LUIZ HUMBERTO DA SILVA (ID 36577242), intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.